Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703354-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMEGA GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: COSERVICE SERVICOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do agravo interno, tendo em vista que o agravo de instrumento fora julgado por decisão colegiada, configurando-se, assim, inadmissível. Brasília, DF, 30 de abril de 2020 15:57:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador